Tribunal: TJMT
Processo: 1040281-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040281-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - CPF: 391.156.278-02 (ADVOGADO), EDALBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.378.311/0001-83 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (EMBARGADO), BUCCHIANERI ADVOCACIA - CNPJ: 11.197.995/0001-49 (EMBARGADO), BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 62.370.028/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO AGOSTI FILHO - CPF: 003.922.248-95 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), THOMAZ LUIZ SANT ANA - CPF: 288.542.468-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - CPF: 189.275.298-04 (ADVOGADO), THOMAZ LUIZ SANT ANA - CPF: 288.542.468-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos exequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto (i) à legitimidade ativa dos exequentes; (ii) à liquidez do título executivo; (iii) ao alegado excesso de execução; (iv) ao regime jurídico aplicável à verba honorária; (v) à solidariedade entre os executados; e (vi) ao índice de correção monetária, de modo a justificar sua integração ou eventual modificação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões devolvidas, analisando os pontos essenciais da controvérsia, ainda que sem rebater, individualmente, cada argumento da parte.

5. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

6. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo patente a coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos, desde que o acórdão exponha fundamentação suficiente.

3. A tentativa de rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada é incompatível com a via dos aclaratórios.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1040281-27.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: EDALBRAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADOS: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP, BUCCHIANERI ADVOCACIA

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDALBRÁS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão proferida no cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS e BUCCHIANERI ADVOCACIA.

Irresignada com os atos executivos, a EMBARGANTE deduziu insurgência sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa dos exequentes sob o argumento de que a atuação de um dos patronos teria se limitado ao exercício de função de administrador judicial, a inexistência de solidariedade entre as executadas, a inaplicabilidade do regime jurídico adotado ao cumprimento de sentença, a inadequação do índice de correção monetária aplicado, bem como a iliquidez do título e a ocorrência de excesso de execução.

O recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau foi desprovido por este Colegiado, ao fundamento de que a insurgência recursal configurava tentativa de rediscussão de matérias já decididas na fase cognitiva e acobertadas pela coisa julgada, além de já devidamente enfrentadas no âmbito do cumprimento de sentença.

Sobreveio, então, a oposição dos presentes embargos de declaração, nos quais a EMBARGANTE alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, sustentando que não teriam sido adequadamente analisadas as teses relativas à distinção entre matérias de ordem pública e coisa julgada, ao regime jurídico aplicável à verba honorária, ao índice de correção monetária, à solidariedade entre os executados, à legitimidade ativa, à liquidez do título e ao alegado excesso de execução.

Aduz, ainda, que o julgado teria deixado de enfrentar argumentos que, em sua ótica, estariam aptos a infirmar a conclusão adotada, pugnando pela integração do acórdão, com eventual modificação do resultado.

Em contrarrazões, os EMBARGADOS sustentam a inexistência dos vícios apontados, afirmando que todas as matérias foram devidamente examinadas pelo acórdão embargado, o qual se encontra suficientemente fundamentado, sendo os aclaratórios manejados com nítido caráter infringente e protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como é cediço, o referido instrumento processual possui finalidade integrativa, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial, não se prestando, como regra, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, a leitura atenta do acórdão embargado evidência que a controvérsia foi enfrentada de maneira ampla, coerente e suficiente, com a análise dos pontos essenciais suscitados pelas partes, não se verificando qualquer lacuna apta a justificar a pretendida integração.

A alegação de omissão, tal como formulada, não se sustenta. O órgão julgador apreciou a controvérsia dentro dos limites devolvidos pelo recurso, examinando as teses relativas à legitimidade ativa, à liquidez do título executivo, ao alegado excesso de execução, ao regime jurídico aplicável, à solidariedade entre os executados e ao índice de correção monetária, concluindo, de forma fundamentada, pela improcedência das pretensões recursais.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese defendida pela EMBARGANTE não autoriza, por si só, o reconhecimento de omissão. A exigência de fundamentação não impõe ao julgador o dever de rebater, de maneira analítica e individualizada, todos os argumentos expendidos pela parte, tampouco de mencionar artigo por artigo de lei invocado, sendo suficiente que exponha as razões determinantes de seu convencimento, o que foi devidamente observado no caso concreto.

Cumpre ressaltar, ademais, que a controvérsia relativa à exigibilidade da verba honorária encontra-se definitivamente superada, uma vez que já apreciada em instância superior, com manutenção da obrigação de pagamento pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que reforça a autoridade da coisa julgada e inviabiliza qualquer tentativa de rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

Nesse contexto, a pretensão da EMBARGANTE revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, sob o rótulo de vícios formais, a reapreciação de matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Também não se identifica qualquer contradição interna no julgado. O acórdão apresenta coerência lógica entre suas premissas e conclusões, tendo assentado, de forma clara, que as matérias suscitadas já haviam sido devidamente apreciadas e que se encontram submetidas aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual não poderiam ser reexaminadas na fase executiva.

A utilização dos embargos declaratórios com finalidade meramente infringente, sem a demonstração efetiva de vício no julgado, desvirtua a finalidade do instituto e não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário. Diante desse cenário, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026